Tribunal: TJBA
Processo: 8002436-13.2023.8.05.0052
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8002436-13.2023.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CASA NOVA - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PROFESSORA APOSENTADA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de remessa necessária oriunda da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Casa Nova, que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Oriunda de Ordem Mandamental Coletiva nº 8009474-13.2024.8.05.0191, ajuizada por MARIA VALDA RIBEIRO TORRES contra o ESTADO DA BAHIA, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento das diferenças remuneratórias relativas ao piso nacional do magistério, referentes ao período de 17/08/2014 a 16/08/2019, observada a prescrição quinquenal e os limites da coisa julgada formada no Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se se a sentença que reconheceu o direito da autora, professora aposentada com paridade, ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da aplicação do piso nacional do magistério, deve ser mantida, à luz dos efeitos da decisão proferida em mandado de segurança coletivo e das regras prescricionais aplicáveis.

III. Razões de decidir

3.
O duplo grau de jurisdição obrigatório constitui condição de eficácia da sentença proferida contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 496 do CPC, de modo que a remessa necessária deve ser conhecida.
4.
O Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000 reconheceu o direito dos professores da rede estadual ao piso nacional como vencimento básico, nos moldes da Lei Federal nº 11.738/2008, entendimento reafirmado pela jurisprudência do STF na ADI nº

4.167.
5.
Conforme orientação pacífica do STJ, em mandado de segurança coletivo impetrado sob regime de substituição processual (CF, art. 5º, LXX, b), a decisão alcança todos os integrantes da categoria, independentemente de filiação à entidade impetrante.

6.
A prescrição quinquenal foi corretamente observada, limitando-se o período reconhecido ao intervalo de 17/08/2014 a 16/08/2019, conforme fixado na sentença e de acordo com o acórdão que delimitou a execução coletiva.

7.
Correta, ainda, a fixação dos índices de atualização e juros, em conformidade com os Temas 810/STF e 905/STJ, adotando-se o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de então, a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.
8.
A decisão de primeiro grau observou os princípios constitucionais e jurisprudência consolidada, não merecendo reforma.

IV. Dispositivo e tese

9.
Remessa necessária conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:

1. “A servidora aposentada com direito à paridade tem direito à extensão dos efeitos financeiros da decisão coletiva que reconheceu o piso nacional do magistério aos professores da ativa.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n°
8002436-13.2023.8.05.0052
, remetidos pelo

Juiz de Direito da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Casa Nova, tendo como Interessados,
MARIA VALDA RIBEIRO TORRES e ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA,
confirmando a sentença, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça